Tribunal: TJMT
Processo: 1001247-15.2022.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001247-15.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SINARA SILVA DE QUADROS CORREA - CPF: 639.955.901-44 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. DIFERENÇA SALARIAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. º 11.738/2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. O piso salarial tem como escopo a garantia do mínimo a ser adotado pelos Entes Públicos, motivo pelo qual impõe-se ao município a implementação na folha de pagamento da servidora, os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal n. 11.738/2008.

2.
Em sede de embargos declaratórios na ADI 4.167/DF, o STF modulou os efeitos da declaração de constitucionalidade da lei, determinando a sua aplicabilidade a partir de 27/07/2011.

3. Cabível o pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso até a sua efetiva implantação, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Sinara Silva de Quadros Correa
em face da sentença, pela qual foram julgados
improcedentes os pedidos da petição inicial
.

A recorrente requer a reforma da sentença, para determinar que o Município de Paranatinga proceda à implantação definitiva do piso salarial nacional, versados pela Lei n. 11.738/2008, e para condená-lo o ao pagamento integral das diferenças, desde a sua admissão (10/12/2007).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023